Tribunal: TJDFT
Processo: 0702108-32.2023.8.07.0018
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0702108-32.2023.8.07.0018 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: FABIOLA SILVA DE OLIVEIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O recurso inominado, salvo a concessão de gratuidade de justiça, reclama preparo, na forma do §1o do artigo 42 da Lei 9.099/95, o qual compreende todas as despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau de jurisdição, devendo ser feito, independentemente de intimação, nas 48 (quarenta e oito) horas seguintes à interposição, sob pena de deserção (art. 31 e parágrafos do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT). No caso, a recorrente interpôs recurso inominado, com pedido de gratuidade de justiça e, intimada para comprovar a sua condição de hipossuficiência, no prazo de 48 horas, não se manifestou, deixando o prazo transcorrer in albis (ID 49769242). Posteriormente, a recorrente alegou que recolheu as custas e o preparo recursal, pugnando pelo prosseguimento do feito (ID 51417161). Contudo, além da juntada extemporânea das guias, não foram anexados os respectivos comprovantes de pagamento. Em consonância com o artigo 54, parágrafo único, da Lei n. 9.099/95, o atual Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT (Resolução/Pleno TJDFT n. 20, de 21/12/2021), em seu art. 31, §1o, dispõe: “1o Implicará imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido no caput deste artigo, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso.”. E é inaplicável o art. 1.007, § 2o, do CPC, nos termos do Enunciado 80 do Fonaje: "O recurso inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995)". Por conseguinte, não comprovado o pagamento das custas e do preparo no prazo legal, deve ser reconhecida a deserção e, com fundamento nos artigos 11, XIII, c/c 31, §1o, ambos do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT, deixo de CONHECER o recurso interposto. Sem custas ou honorários. Intimem-se. Preclusa esta decisão, devolvam-se os autos ao Juízo de origem.